Tribunal: TJPA
Processo: 0015673-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015673-85.2013.8.14.0301
APELANTE: MANOEL BARATA FAVACHO

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

a1

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015673-85.2013.8.14.0301

APELANTE
:
MANOEL BARATA FAVACHO

ADVOGADA: ALINE HOLANDA CARDIM

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

ADVOGADO:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO INEXATA OU OMISSA QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO EM RELAÇÃO A REAL SITUAÇÃO DE SAÚDE. INFORMAÇÃO QUE PODERIA INFLUIR NA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA OU NO VALOR DO PRÊMIO. MÁ-FÉ DO SEGURADO. PERDA DO DIREITO À GARANTIA. ART. 765 E 766 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I -

No caso em apreço busca o recorrente a reforma da sentença que julgou o pedido autoral improcedente, o qual tinha como objetivo obter o prêmio securitário, bem como o recebimento de indenização por danos morais frente a negativa da seguradora em realizar o pagamento contratado

II -

Verifica-se que ao preencher o formulário para adesão ao seguro, o segurado, após uma lista de itens, concorda o item que dispõe: “
Não sofremos nos últimos 5 (cinco) anos de doença, que tenha nos obrigado a submeter-nos a tratamento médico ou nos afastar de nossas atividades normais.
Não obstante, verifica-se, nos autos que em
anos anteriores o segurado realizou procedimento cirúrgico e buscou por atendimentos de emergência junto à sua cooperativa de saúde.

III -
Nota-se que o segurado deixou de informar sobre o seu real quadro de saúde à seguradora, no momento da adesão ao seguro, fato que seria capaz de influenciar na fixação do prêmio ou até mesmo na aceitação da proposta, o que caracteriza má-fé e a aplicação do art. 766 do Código Civil.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

a1

RELATÓRIO

a1

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015673-85.2013.8.14.0301

APELANTE
:
MANOEL BARATA FAVACHO

ADVOGADA: ALINE HOLANDA CARDIM

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

ADVOGADO:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MANOEL BARATA FAVACHO contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação Ordinária de Cobranca C/C Indenização por Danos Morais,
movida em face de

BANCO BRADESCO SEGUROS.

MANOEL BARATA FAVACHO, afirma que em 19 de julho de 2007, celebrou contrato de seguro n° 102521/850123 com a empresa seguradora ré, cujo vencimento estava previsto para 19 de julho de 2012. Todavia, por vontade unilateral da seguradora firmou-se em 07 de abril de 2011 fora o contrato nª 116909/923048. Disse que foi acometido de enfermidade que obrigou-o a retirar o rim esquerdo e o baço, gerando sua invalidez funcional em 25 de outubro de 2011. Por esse motivo, o autor demandou da ré a indenização prevista em pacto, a qual fora indeferida administrativamente pela seguradora. Diante de tal negativa, propôs a demanda em questão a fim de obter o valor do seguro e ainda obter indenização por danos morais.

Contestação apresentada pela demandada (ID. 2321307), onde argumenta, em síntese que, na realidade dos fatos, era correto que o autor havia pactuado com a empresa o primeiro contrato de seguro n° 102521/850123, que o autor teria pactuado, em ato de sua inteira vontade, novo seguro n° 116909/923048, cuja vigência teve início em 07 de abril de 2010. Afirmou que o autor havia agido de má-fé na contratação do documento cerne do litígio, por permanecer silente ao não declarar na
''proposta de contratação''
a totalidade das doenças que já o acometiam; e, por esses motivo, alega que não merecem guarida os pleitos autorais, dado que a recusa do pagamento de indenização de seguro teria sido realizada em legalidade as normas vigentes e ao contrato pactuado entre as partes.

Réplica a contestação apresentada pelo requerente (ID.

2321310).

Ato contínuo, audiência preliminar fora realizada (ID 2321311 - Pág. 2), onde restou infrutífera a autocomposição.

O autor, em petição de ID. 2321312 - Pág. 2, desiste da produção de prova pericial.

Alegações finais (ID.

2321314 e ID. 2321465).

Sentença prolatada (ID. 2321467), o Juiz a Quo JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos da inicial. Nesse sentido, o juízo de piso compreendeu que o autor omitiu informações sobre seu estado de saúde no momento da formação do contrato, cerne do litígio, além de entender que não estava devidamente comprovado em autos a invalidez funcional alegada pelo requerente.

O apelante, MANOEL BARATA FAVACHO, inconformado, argumenta em peça recursal (ID. 1464476) que não merece perdurar a sustentação arguida pelo réu, ora apelado, em contestação. Nesse sentido, alega que é ilógico tal narrativa, na qual o autor teria celebrado o segundo contrato nª 116909/923048 em 07 de abril de 2010, 9 (nove) dias antes do pedido de rescisão do primeiro contrato n° 102521/850123. No que tange a declaração do estado de saúde, diz que a responsabilidade de certificação da veracidade de tal declaração recai na seguradora, considera como não relevante a omissão no contrato, fazendo-se aplicável a indenização pactuada em contrato. Cometa o apelante que o conceito de
''invalidez funcional''
presente na argumentação do juízo
a Quo
é restrito, fazendo-se intoleravelmente oneroso inaplicável no caso. Afirma que faz-se justo no caso em tela a condenação da empresa ré, ora apelada, a indenização por danos morais; e que, por tudo alegado, o recurso merece provimento, a fim de que seja reformada a sentença em sua totalidade.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID. 2321469), pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

a1

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015673-85.2013.8.14.0301

APELANTE
:
MANOEL BARATA FAVACHO

ADVOGADA: ALINE HOLANDA CARDIM

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS

ADVOGADO:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MANOEL BARATA FAVACHO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Ação Ordinária de Cobranca C/C Indenização por Danos Morais,
movida em face de

BANCO BRADESCO SEGUROS.

Conheço do recurso, restando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em apreço busca o recorrente a reforma da sentença que julgou o pedido autoral improcedente, o qual tinha como objetivo obter o prêmio securitário, bem como o recebimento de indenização por danos morais frente a negativa da seguradora em realizar o pagamento contratado, quando solicitado, em função de acometimento de doença, que resultou na extração do rim esquerdo e do baço do apelante

Sabe-se que tanto o segurado como o segurador são obrigados a guardar, na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do CC/2002).

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

A situação em tela se refere um segurado (apelante) que buscou o pagamento do valor securitário, alegando ter sofrido doença que o acometeu de invalidez permanente, sendo esta uma hipótese prevista na apólice contratada, mediante a

cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), mas teve seu pedido negado pela seguradora.

Verifica-se que o seguro foi contratado em 07.04.2011, pois apesar de existir contrato de seguro anterior, no ano de 2007, constata-se que novo contrato fora realizado em 2011, não havendo comprovação nos autos de que este último tenha sido realizado sem a anuência do autor-apelante, o qual, inclusive, dispensou prova grafotécnica referente a este documento. Além disso, consta documento requerendo o cancelamento do contrato de 2007 (id n. 2321309 - Pág. 36).

Ao analisar o referido contrato, verifica-se que ao preencher o formulário para adesão ao seguro, o segurado, após uma lista de itens, concorda o item que dispõe: “
Não sofremos nos últimos 5 (cinco) anos de doença, que tenha nos obrigado a submeter-nos a tratamento médico ou nos afastar de nossas atividades normais.
Não obstante, verifica-se, nos autos que em anos anteriores (desde o ano 2006) – conforme id 2321307 - Pág. 29 - 2321308 - Pág. 13;

2321309 - Pág. 19 - 2321309 - Pág. 22) - o segurado realizou procedimento cirúrgico e buscou por atendimentos de emergência junto à sua cooperativa de saúde.

Portanto, nota-se que o segurado deixou de informar sobre o seu real quadro de saúde à seguradora, no momento da adesão ao seguro, fato que seria capaz de influenciar na fixação do prêmio ou até mesmo na aceitação da proposta.

Sendo assim, diante de declarações falsas ou omissas prestadas pelo segurado, resta caracterizada a má-fé deste, o que afasta a obrigação da seguradora de indenizar, tanto com relação ao pagamento do seguro contratado, como também no que se refere a indenização por danos morais, conforme dispõe o art. 766 do Código Civil:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA - OMISSÃO, PELO SEGURADO, NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, DO FATO DE SER PORTADOR DE DOENÇA GRAVE, POSERIORMENTE CAUSADORA DE SEU ÓBITO - CAUSA EXCLUDENTE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO - CONFIGURAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 766 do CÓDIGO CIVIL.

- Nos termos do artigo 766 do Código Civil, se o segurado, no momento da contratação, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta pela seguradora ou no valor do prêmio exigido, perderá o direito à garantia contratada.

- É lícita a recusa de pagamento do capital segurado previsto em apólice de seguro de vida se o segurado, no momento da contratação, omite dolosamente circunstância relevante sobre sua real condição de saúde, respondendo negativamente às perguntas relativas à existência de enfermidades e tratamentos médicos recentes, mesmo tendo sido diagnosticado com doença grave e submetido a procedimento cirúrgico menos de 1 (um) mês antes.

(TJMG - Apelação Cível 1.0145.13.025029-6/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2020, publicação da súmula em 22/05/2020)

Sendo assim, não verifico como acolher o inconformismo do apelante, para o fim de se julgar PROCEDENTE a ação indenizatória. Devendo, portanto, ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter a sentença da forma como fora lançada.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 04/09/2020